Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO OPERATÓRIO. ASPIRADOR ULTRASSÔNICO. SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. Conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica a ser empregada na busca da cura.
4. Há previsão do aspirador ultrassônico na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Código no 04.03.03.015-3), elaborada sob orientação da Conitec, estando preenchido o requisito legal.
5. O sistema de neuronavegação está previsto no Manual de Diretrizes de Codificação dos Procedimentos em Neurocirurgia, e tem cobertura assegurada pela Resolução Normativa-RN no 465/2021 da ANS.
6. Presente o perigo da demora, em razão dos riscos à saúde na demora da cirurgia indicada pelo médico assistente, e a reversibilidade da tutela, caso o julgamento final de mérito seja desfavorável à agravada.
7. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.